Tribunal: STF
Processo: RE 581871
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS 
   PÚBLICOS. REEXAME DA NATUREZA DOS CARGOS ACUMULADOS. 
   IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.
I - Inviável o recurso extraordinário, 
   fundado em alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição, quando 
   sua análise demanda o reexame da natureza dos cargos acumulados 
   conforme assentada pelo Tribunal de origem. Incide, no caso, a 
   Súmula 279 do STF.
II - Agravo regimental desprovido.